Tribunal: TJPA
Processo: 0803662-49.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803662-49.2023.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, DOMINGOS CARVALHO PINTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS À RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em benefício de Domingos Carvalho Pinto, determinando o fornecimento gratuito dos medicamentos Solifenacina Succinato 10mg e Mirabegrona 50mg, além de eventuais tratamentos complementares prescritos. O Estado alegou ausência de previsão na RENAME, violação à separação dos poderes, responsabilidade exclusiva do município e desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser compelido ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde; (iii) verificar a razoabilidade da multa diária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na efetivação do direito à saúde, não podendo o cidadão ser obrigado a eleger previamente o ente competente.

A concessão judicial de medicamentos não incluídos na RENAME é admitida pelo STJ desde que comprovada prescrição médica idônea, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e hipossuficiência do paciente — requisitos atendidos no caso concreto.

O laudo médico juntado aos autos demonstra a ineficácia e os efeitos adversos da Oxibutinina, medicamento disponível na rede pública, em contraste com a indicação médica dos fármacos pleiteados.

A atuação do Judiciário, diante da omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, não configura violação à separação de poderes, mas exercício legítimo da função jurisdicional.

A multa cominatória diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 é proporcional, razoável e visa compelir o cumprimento da decisão judicial, especialmente diante do histórico de descumprimentos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, independentemente da gestão plena de saúde local.

É admissível a concessão judicial de medicamento fora da RENAME quando houver prescrição médica justificada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e hipossuficiência do paciente.

A fixação de multa cominatória moderada é legítima para garantir a eficácia da decisão judicial em matéria de saúde pública.

A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde não afronta a separação dos poderes quando caracterizada a omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, jurisprudência consolidada sobre fornecimento de medicamentos fora da RENAME.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de DOMINGOS CARVALHO PINTO, determinando que os entes públicos forneçam gratuitamente os medicamentos SOLIFENACINA SUCCINATO 10mg e MIRABEGRONA 50mg, além de eventuais tratamentos complementares, conforme prescrição médica.

O Estado do Pará, nas razões recursais, sustentou inicialmente que os medicamentos solicitados não integram a lista RENAME, sendo, portanto, não padronizados pelo SUS.

Alegou que não haveria direito subjetivo ao fornecimento de fármacos fora da política pública estabelecida administrativamente, sob pena de violação à separação de poderes.

Ainda, argumentou que o Município de Canaã dos Carajás é o gestor pleno da saúde local, devendo ser o único responsável pela obrigação, e que eventual imposição ao Estado demandaria reembolso pelo Município.

Por fim, requereu a redução da multa diária arbitrada na sentença, por considerar seu valor desproporcional e lesivo ao erário.

Pediu a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu todos os pontos apresentados, sustentando que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, independentemente da organização interna do SUS.

Afirmou que a recusa do Estado ao fornecimento de medicamentos prescritos, mesmo que fora da lista padronizada, afronta o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

Ressaltou, ainda, que a judicialização se deu após esgotadas as vias administrativas, e que a urgência do quadro clínico justifica a intervenção do Judiciário para garantir a eficácia do tratamento prescrito.

Pediu a manutenção da sentença.

Desnecessária a manifestação de mais de um órgão do Ministério Público no mesmo processo.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde (Tema 793/STF), não sendo possível ao cidadão precisar eleger o ente competente.

A distribuição de competências entre os entes não exime nenhum deles da obrigação solidária, tampouco pode servir de escudo à omissão estatal.

Quanto aos medicamentos não constantes da RENAME, o STJ já pacificou que é possível a sua concessão judicial, desde que haja prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS e demonstração da hipossuficiência do paciente — requisitos esses plenamente atendidos nos autos.

O laudo médico apresentado demonstra a ineficácia da Oxibutinina, medicamento disponibilizado pelo SUS, e os efeitos colaterais severos sofridos pelo paciente.

A alegação de violação à separação de poderes também não prospera.

A atuação do Judiciário, neste contexto, não configura ingerência administrativa, mas sim a concretização de um direito fundamental que está sendo negligenciado. O Poder Judiciário deve intervir sempre que houver omissão ou resistência indevida do Estado em assegurar direitos essenciais.

No tocante à multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00, não se verifica desproporcionalidade.

A medida possui natureza coercitiva, sendo legítima frente ao histórico de descumprimento de decisões semelhantes. O valor arbitrado está dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência e guarda relação com a urgência do tratamento.

Por fim, o Ministério Público de segundo grau, em parecer fundamentado, ratificou integralmente os argumentos lançados nas contrarrazões da promotoria de origem, destacando a pertinência jurídica e técnica da sentença e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, esclarecendo-se que a majoração decorre de comando legal e não configura reformatio in pejus.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025